Tribunal: TJMT
Processo: 1008043-23.2021.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008043-23.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DVA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 00.143.758/0001-89 (APELANTE), LUCIO JOSE RUBIK - CPF: 018.223.309-04 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RUBIK - CPF: 020.399.569-48 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS CIARINI - CPF: 328.771.611-53 (APELADO), CAROLINE ARAUJO FERNANDES - CPF: 383.687.708-23 (ADVOGADO), Felipe Garcez Maçaneiro Pereira Dos Santos registrado(a) civilmente como FELIPE GARCEZ MACANEIRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 089.199.349-59 (ADVOGADO), RODRIGO SARAIVA MARINHO - CPF: 847.360.543-87 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DVA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 00.143.758/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
PROCEDENCIA. AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO APRESENTADO DURANTE PERÍODO DE GARANTIA. ALEGAÇÃO DE USO DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO. PROVA PERICIAL INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por consumidora que adquiriu veículo JEEP Compass Diesel zero quilômetro, o qual apresentou defeitos (barulho anormal no motor e perda de potência) com menos de um ano de uso e apenas 17.208 km rodados, tendo a fabricante se recusado a realizar o conserto sob alegação de que os problemas decorreram de combustível adulterado, não coberto pela garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fabricante de veículo deve ser responsabilizada pelos defeitos apresentados durante o período de garantia, quando alega que os problemas decorreram de combustível adulterado, bem como se a situação configura danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, dispensando a prova de culpa e exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo causal, sendo afastada somente mediante prova de culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou ocorrência de caso fortuito ou força maior.

4. O laudo pericial apresentado nos autos baseou-se essencialmente em análise documental e no laudo unilateral da empresa Bosch, sem que houvesse análise química ou física direta das peças pelo perito judicial, que admitiu não ter realizado análise direta dos componentes nem teste de rodagem, fragilizando as conclusões quanto à causa específica dos defeitos.

5. Considerando o curto período de uso do veículo (menos de um ano), sua baixa quilometragem (17.208 km) e a insuficiência probatória quanto à excludente de responsabilidade alegada pela apelante, mantém-se a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais referentes aos valores gastos com o conserto do veículo e transporte alternativo.

6. O mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessário que a situação vivenciada pelo consumidor ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano e atinja de forma significativa seus direitos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do fornecedor de veículos por defeitos apresentados durante o período de garantia somente é afastada mediante prova robusta de culpa exclusiva do consumidor, não bastando laudo pericial baseado apenas em análise documental e sem exame direto das peças. 2. O defeito em veículo zero quilômetro durante o período de garantia, por si só, sem comprovação de situação vexatória, humilhante, de dor ou sofrimento, configura mero aborrecimento e não enseja indenização por dano
moral.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
contra
a
sentença que julgou procedente a
Ação Indeniz
atória
ajuizada por
LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS CIARINI,
para
:

a)

condenar as requeridas a pagar
a
autor
a
indenização por DANOS MATERIAIS no valor total de R$ 20.231,41
, assim discriminados: - transporte alternativo; - despesas decorrentes do pagamento do valor do conserto do carro;

b)
condenar as requeridas a pagar à autora
indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000,00, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais, ambos desde a sentença (Súmula 362 do STJ)
;

c) Condenou as requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20
% do proveito econômico obtido pel
a
autor
a
, nos termos do art. 85, § 2º
do CPC
.

Em suas razões recursais,
a requerida STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA alega, em síntese, que o problema apresentado pelo veículo JEEP Compass Diesel
/Compass
Limited
AT9 2. C, adquirido pel
a
autora, em 17/09/2020,
decorreu de combustível adulterado, o que ocasionou danos ao sistema de injeção e ao motor, afastando a cobertura de garantia.

Aduz
não houve falha na prestação do serviço, mas sim recusa do consumidor em arcar com os custos do conserto.

Afirma a inexistência de fato ensejador à compensação por danos morais.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenização por danos morais.

Declara a impossibilidade de indenização por danos materiais, ante a ausência de comprovação do nexo causal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da
sentença recorrida.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
340354091
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Do exame dos autos
,

verifica-se
que

LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS CIARINI
ajuizou
Ação Indenizatória
em face de
DVA AUTOMÓVEIS e FCA FIAT CH
RYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA,
alegando em suma, que
adquiriu em 17/09/2020 o veículo JEEP Compass Diesel/Compass
Limited
AT9 2. C,
cor branco, 0 km, ano/modelo 20/20, placa RAN5C36
.

Aduziu que o veículo apresentou
diversos vícios, tais como barulho anormal no motor e perda de potência e, após avaliação, a concessionária requerida apresentou orçamento no valor de R$ 18.431,41 para reparos, os quais não são contemplados pela garantia.

Asseverou que, no entanto, o veículo possu
ía
apenas 17.208km rodados, além de menos de um ano de uso, bem como que est
ava
arcando com gasto mensal de R
$ 1.800,00 para locomoção.

Desse modo, pugnou pela concessão de tutela de urgência para disponibilização de um veículo à autora, pagamento em pecúnia
para aluguel de veículo ou pagamento em pecúnia para gastos com transporte, até o conserto do seu veículo.

A tutela de urgência foi deferida
para determinar que as requeridas forne
cessem
à autora um veículo da mesma espécie
e características a aquirido, em perfeitas condições de uso,
no prazo de 10 dias
,
até o efetivo conserto do carro objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitado a R$ 50.000,00.
Na mesma decisão deferiu a realização de perícia judicial no automóvel (ID nº
340353872
).

Citada
,
a requerida FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
ofert
ou
contestação no ID nº

340353911
,
requerendo a improcedência da ação.

A requerida DVA VEÍCULOS LTDA apresentou contestação no ID nº
340353973
, requerendo a improcedência da ação.

Laudo pericial acostado no ID nº
340354035
.

As partes se manifestaram sobre o laudo no ID nº
340354039
e

340354043
.

Laudo Complementar no ID nº
340354050
.

Ao sentenciar, a i. magistrada
Dra. Lilian
Bartolazzi
Laurindo Bianchini julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos para
sanar a contradição existente na sentença, afastando a condenação da autora
ao pagamento de 20% das custas e honorários, reconhecendo-se a sucumbência integralmente das requeridas.

Pois bem
.

Como cediço, ao dever de indenizar impõe a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos artigos 927, 186 e 187 do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito, que ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Lado outro, o dever de reparar por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC,
in
verbis
:

“Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Haverá, portanto, responsabilização do prestador de serviços, quando provado o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação apenas se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

No caso, extrai-se dos autos que a autora
adquiriu em 17/09/2020 o veículo JEEP Compass Diesel
/Compass
Limited
AT9 2. C, cor Branco, 0 km, ano/modelo 20/20, placa RAN5C36, conforme Nota Fiscal de ID nº
340353466
.

O
s
documento
s
de
ID nº
340353468
,

340353469
revela
m
que após adquirido o veículo, ma
i
s precisamente em
05/07/2021,

15/07/2021
, o automóvel passou apresentar
problemas
com barulho no motor e perda de potência
, quando o veículo possuía menos de 01 (um) ano de uso e apenas 17.208 km rodados,
quando se encontrava
dentro do período de garantia contratual
oferecida pela fabricante, que usualmente é de 3 anos ou 100.000 km, o que ocorrer primeiro.

No caso, o laudo
pericial
(ID 175582289) apontou
"sinais de corrosão, particularmente ferrugem no interior dos componentes, indicando presença de agente externos"
.

Contudo, tal conclusão baseou-se essencialmente em análise documental e no laudo unilateral da empresa Bosch, sem que houvesse uma análise química ou física direta das peças pelo perito judicial.

Nos esclarecimentos prestados (ID 340354050), o próprio perito admite que não realizou análise direta das peças, baseando-se apenas no laudo da Bosch, e que não foi possível realizar teste de rodagem, pois o veículo não estava em condições de funcionamento.

Tais circunstâncias fragilizam as conclusões periciais quanto à causa específica dos defeitos, não sendo possível afirmar, com
segurança, que os problemas decorreram exclusivamente do uso de combustível adulterado.

Nesse contexto, co
nsiderando o curto período de uso do veículo
(menos de um ano)
, sua baixa quilometragem
(17.208
km)
e a insuficiência probatória quanto à excludente de responsabilidade alegada pela apelante,
merece
ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referentes aos valores gastos pela autora com o conserto do veículo e com transporte alternativo durante o período em que ficou privada do uso do bem.

Quanto aos danos morais,
verifica
-se
que não estão configurados no caso concreto.

Isto porque,
o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável.

Para que se caracterize o dano moral, é necessário que a situação vivenciada pelo consumidor ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano, atingindo de forma significativa seus direitos da personalidade.

No caso em análise, embora a autora tenha enfrentado transtornos com os defeitos apresentados pelo veículo e com a necessidade de reparo, tais circunstâncias não configuram, por si só, abalo moral indenizável, inserindo-se no âmbito dos dissabores inerentes às relações de consumo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
DEFEITO EM VEÍCULO DURANTE PERÍODO DE GARANTIA DO FABRICANTE - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO
. -
A constatação de defeito em veículo "zero quilômetro", durante período ainda coberto pela garantia de fabricação, por si só, sem comprovação de ocorrência de situação vexatória, humilhante, de dor ou sofrimento, não enseja indenização por dano moral
- A ocorrência
de mero aborrecimento, contrariedade da vida cotidiana, não caracteriza dano moral, o qual somente deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada.”

(TJ-MG - AC: 60067066020158130024, Relator.: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 17/11/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022)
destaquei

Assim, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais.

Por fim, deixo de conhecer
a petição de
ID nº
340354095
, uma vez que
se
trata de fato novo que
somente foi apresentado após a prolação da sentença, de modo que não cabe
a este Tribunal conhecer
da matéria
, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada, fixado os honorários em
2
0% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026